Tribunal: CARF
Processo: 10380.733241/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733241/2011-26
ACÓRDÃO
2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (Relatora), Wilderson Botto, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, MS, através do
acórdão no 04-38.246, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de
contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas em razão de compensação efetuada
pelo contribuinte com base em decisão favorável proferida no Mandado de Segurança no
2007.81.00.012567-4.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a lavratura do auto de infração até sua
impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que
resultou no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 23/12/2011, referente
ao período de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008 dos seguintes documentos de
créditos:

Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 16-27), e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
INTRODUÇÃO
1. O presente Relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no de
COMPROT 10380.733.241/2011-26, composto pelo Auto de Infração DEBCAD n°.
37.326.066-0, referente ao descumprimento de obrigação principal (contribuições
sociais devidas e não recolhidas em época própria por haverem sido objeto de
COMPENSAÇÃO realizada pelo contribuinte). O presente débito encontra-se com sua
EXIGILIBILIDADE SUSPENSA, aguardando o trânsito em julgado de ação judicial.
DOS FATOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS
8. Durante a ação fiscal, foram analisados os seguintes documentos: Livros
Contábeis (em contas especificas - por amostragem), Folhas de Pagamento mensais
e seus respectivos resumos (em meio papel e magnético), Processo Judicial -
MANDADO DE SEGURANÇA - No. 2007.81.00.012567-4 impetrado pelo contribuinte
na Justiça Federal (cópias anexas), Planilha (anexa) em meio papel e magnético
entregues pelo contribuinte contendo, na interpretação do mesmo, a memória de
cálculo das compensações efetuadas pela empresa; Guias de Recolhimento do FGTS
e Informação a Previdência Social (GFIP), Guias de Recolhimento da Previdência -
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
3
GPS, informações do banco de dados dos órgãos públicos Dataprev, INSS, RFB,
dentre outros.
[...] 9.2. Solicitado através dos Termos lavrados a apresentar as devidas explicações
e demais provas da existência do "indébito", o contribuinte informou que os valores
utilizados nas compensações tiveram origem em questionamento, levado à
apreciação da Justiça Federal, sobre a legalidade da incidência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas nas rubricas abaixo
relacionadas:
• Férias;
• Adicional de 1/3 sobre Férias;
• Salário-maternidade;
• Quinze primeiros dias de afastamento do funcionário, quando da concessão do
auxílio-doença, quer por doença ordinária, quer em razão de acidente de trabalho.
9.3. A ação judicial se deu através de "MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE
MEDIDA LIMINAR" impetrado na Justiça Federal no Ceará - JF/CE, em 24/08/2007,
sob no 2007.81.00.012567-4.
DA DECISÃO JUDICIAL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE AS RUBRICAS "FÉRIAS" e "SALÁRIO-MATERNIDADE"
10.2. A auditoria analisou as decisões proferidas pela Justiça Federal no Ceará
(Liminar/Sentença -1° Grau) e pelo Tribunal Regional Federal - TRF da 5a Região no
processo impetrado pelo contribuinte (M.S. 2007.81.00.012567-4) e, da análise da
decisão de mérito proferida pelo Juiz da 3a Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária
do Ceará (em anexo), ratificada pelo TRF, verifica-se que foi concedida
"parcialmente a segurança".
(...) 10.3. Assim, a referida decisão judicial afastou a exigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos apenas a título de "ADICIONAL DE
1/3 DE FÉRIAS" e dos "Quinze primeiros dias de afastamento do funcionário, quando
da concessão do auxílio-doença" e do "Auxílio-acidente" (sic). Não incluiu, portanto,
as rubricas "FÉRIAS" e ' 'SALÁRIO-MATERNIDADE". Estas últimas foram consideradas
de natureza salarial, cabível, portanto, a incidência da contribuição previdenciária.
(...) 10.4. Em que pese a decisão judicial garantir apenas parcialmente a segurança
do pedido ao contribuinte, verificou-se nas planilhas contendo a memória de cálculo
das compensações efetuadas disponibilizadas pelo mesmo, que foram utilizadas
como “crédito” para compensações contribuições recolhidas que incidiram sobre as
rubricas “FÉRIAS” e “SALÁRIO-MATERNIDADE”.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
4
10.5. Tal fato demonstra que os valores considerados como “créditos” a serem
compensados foram calculados de modo a incluir como “crédito” contribuições
sociais legalmente devidas não passíveis de compensação, assim também
reconhecidas pelo Poder Judiciário;
DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
JUDICIAL
10.6. Após análise da ação impetrada pelo contribuinte e, em que pese haver
decisão de mérito (Sentença/Acórdão), até a presente data, não ocorreu o trânsito
em julgado da decisão judicial. Apesar do Tribunal Regional Federal - TRF da 5a
Região ter ratificado a decisão inicial, negado provimento aos Embargos e as
APELAÇÕES interpostas pelas partes (Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN e
contribuinte), conforme Acórdão (cópias em anexo), o processo encontra-se
atualmente (19/12/2011) sobrestado, em face de Recurso Extraordinário
(Doc.anexo) interposto pela Fazenda Nacional.
10.7. Conforme o art. 170-A do CTN, a inocorrência do trânsito em julgado impediria
a compensação dos tributos, objeto de questionamento na esfera jurídica,
DA PRESCRIÇÃO SOBRE AS RUBRICAS "ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS" E "QUINZE
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUANDO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA"
10.10. Conforme a planilha (anexa) disponibilizada pelo contribuinte contendo a
memória de cálculo das compensações efetuadas, os valores referentes aos
recolhimentos de contribuições consideradas indevidas e utilizados nas
compensações efetuadas no período fiscalizado retroagiram aos fatos geradores
ocorridos na competência 02/1997 em diante.
10.11. Em relação às contribuições incidentes sobre as rubricas albergadas pela
segurança da decisão judicial: "Adicional de 1/3 sobre Férias" e "Quinze primeiros
dias de afastamento do funcionário, quando da concessão do auxílio-doença", cuja
exigibilidade encontra-se suspensa, a auditoria entende que houve erro do
contribuinte ao incluir fatos geradores ocorridos na competência 02/1997;
10.12. Como determinado na sentença (in verbis):
"III. DISPOSITIVO
36. Ante exposto, revendo a decisão anteriormente proferida em sede liminar,
concedo parcialmente a segurança requestada para declarar a inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue o(a)(s) Impetrante(s) a recolher(em) a
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo impetrante relativas ao
auxílio acidente, ao terço de férias e aos 15 primeiros dias consecutivos de
afastamento dos trabalhadores em virtude de doença ou acidente (antes da
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
5
obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), assegurando-se, ainda, o direito
à compensação dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela Taxa SELIC a
partir de cada recolhimento indevido, com outros valores devidos a título da própria
contribuição previdenciária, ressalvada a prescrição nos seguintes termos:
a) relativamente aos pagamentos efetuados antes da vigência da LC n° 118/2005,
em 09.06.2005, a prescrição do direito de pleitear a restituição/compensação de
tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação
expressa do recolhimento pelo Fisco, só ocorrerá após o transcurso do prazo de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos,
contados da data em que se deu a homologação tácita ("tese dos cinco mais cinco"),
limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar do advento da lei nova; "
10.13. Ora, conforme o item "a" da Sentença acima, tendo sido a ação impetrada
em 24/08/2007, o contribuinte teria o direito de compensar-se de recolhimentos
pagos relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 08/1997, estando prescrito o
direito à compensação dos valores recolhidos relativos a fatos geradores ocorridos
na competência 02/1997;
DA PRESCRIÇÃO SOBRE AS RUBRICAS "FÉRIAS" E "SALÁRIO-MATERNIDADE"
10.14. Sobre as rubricas "FÉRIAS" e "SALÁRIO-MATERNIDADE", o juiz as entendeu
como passíveis de incidência de contribuições previdenciárias. Logo, não é
necessário tecer maiores considerações sobre a impossibilidade de o contribuinte
realizar compensações com base nas respectivas contribuições recolhidas;
10.15. Contudo, conforme as planilhas entregues, verifica-se que o contribuinte
contrariou o dispositivo jurídico e utilizou como "crédito" nas compensações os
valores recolhidos referentes às contribuições incidentes sobre tais rubricas,
retroagido a fatos geradores incorridos na competência 02/1997 em diante.
DA PLANILHA CONTENDO A "MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS"
11. Solicitado através dos Termos citados, o contribuinte apresentou a planilha
"TABELA DE CRÉDITO -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO DOENÇA,
ACIDENTE, SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS E 1/3 DAS FÉRIAS(cópia anexa), que
representa a memória de cálculo das compensações efetuadas pelo contribuinte,
contendo as seguintes informações: I) Mês base; II) UFIR do mês; III) Valores a título
Salário maternidade; IV) Valores de Férias; V) Valores referentes 1/3 férias; VI) Total
de base de calculo; VII) Tributos Recolhidos; VIII) UFIR atual; IX) Valor atualizado; X)
Taxa de Juros; XI) Valor dos juros e XII) Valor total.
12. Apesar de no título da planilha ser citado "AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE" (sic), os
valores relativos às rubricas "Quinze primeiros dias de afastamento do funcionário,
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
6
quando da concessão do auxílio-doença" e do "Auxílio-acidente" não constam nas
planilhas, não tendo sido, portanto, objeto de compensação. 13. Da análise da
planilha apresentada pelo contribuinte pode-se verificar: a) valores mensais
referentes a salário maternidade, férias e 1/3 de ferias - "créditos" originários dos
"indébitos"; b) base de calculo total considerada (somatório mensal de salário
maternidade, férias e 1/3 de férias; c) as competências onde ocorreram os
"indébitos"; e d) os acréscimos dos juros adotados que não correspondem ao
previsto na legislação que trata da compensação de contribuições previdenciárias.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS COMPETÊNCIAS ONDE OCORRERAM OS
"INDÉBITOS" E AS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
14.1. Na planilha acima citada apresentada pelo contribuinte não consta relação
entre as COMPETÊNCIAS INICIAL E FINAL em que foram efetuados os recolhimentos
"indevidos" (contribuições que deram origem à compensação efetuada) e as
correspondentes competências onde foram compensados tais valores em GFIP;
14.2. A demonstração de tal relação se faz necessária, visto ser obrigatória a sua
informação em GFIP, conforme o previsto nos manuais: MANUAL DA GFIP PARA
USUÁRIOS DO SEFIP 7, Aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, com as
alterações da IN MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004, e MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA
USUÁRIOS DO SEFIP 8, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP 09/2005 ... . DA
APLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
14.3. A auditoria verificou que houve atualização monetária - aplicação da UFIR -
dos valores relativos às contribuições previdenciárias recolhidas e consideradas
indevidas pelo contribuinte incidentes sobre fatos geradores ocorridos entre
02/1997 a 07/2007;
(...) 14.5. Além do que, há que se evidenciar que o contribuinte não obedeceu ao
determinado na própria Decisão Judicial proferida (cópia anexa), abaixo transcrita:
"DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
35. Devem, todavia, ser obedecidos os limites percentuais para a compensação, em
cada competência, "ex vi" do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, alterado pelas Leis n°s
9.032 e 9.129, ambas de 1995, corrigindo-se os valores a serem compensados pela
Taxa SELIC, a ser aplicada a partir de 01.01.1996, após a edição da Lei n°
9.250/1995, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de
atualização monetária, seja de juros, porque inclui, a um só tempo, o índice de
inflação do período e a taxa de juros real.
36. A compensação deverá obedecer aos parâmetros traçados pelos arts. 170 e 170-
A do CTN, eis que esses dispositivos detêm presunção de constitucionalidade, não
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
7
sendo relevante a distinção entre as modalidades de compensação referidas
pelo(a)(s) Impetrante na petição inicial."
DOS ERROS NA DECLARAÇÃO EM GFIP
15. Verificou-se nas GFIP's da empresa que os valores informados no campo "VALOR
SOLICITADO" para compensação são iguais ao do campo "VALOR COMPENSADO"
(efetivamente abatido em documento de arrecadação da Previdência - GPS) sem
informação no campo "VALOR A COMPENSAR". Isso apesar de haver saldo passível
de compensação nas competências seguintes.
16. Já no preenchimento das COMPETÊNCIAS INICIAL E FINAL, onde deveria ser
informado o período (competência inicial e competência final) em que foram
efetuados os recolhimentos "indevidos" (contribuições que deram origem à
compensação efetuada), estas em nada guardam relação com as competências de
origem do crédito, mas sim com o próprio período em que houve a compensação;
17. Tais informações declaradas em GFIP não se ajustam ao previsto nos manuais
da GFIP: MANUAL DA GFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 7, Aprovado pela IN INSS/DC
n° 107, de 22/04/2004, com as alterações da IN MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004, e
MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8, aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP 09/2005.
18. Assim, de todo o exposto, a fiscalização entende que as planilhas apresentadas
encontram-se eivadas de erros, não representando o cálculo legalmente previsto
para a determinação dos valores a serem compensados, e que todas as
compensações efetuadas no período foram realizadas em desconformidade ao
previsto na legislação vigente, bem com, em desacordo com as Decisões Judiciais
(Liminar/Sentença/ Acordão) proferidas, sendo, portanto, consideradas indevidas e
objeto de glosa nesta ação fiscal.
DO CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD
37.326.066- 0)
22. Como dito, a decisão do juízo de 1o Grau (Liminar/Sentença anexa), ratificada
através de Acórdão do TRF (cópia anexa), garantiu ao contribuinte o direito de
realizar a compensação após o transito em julgado da ação judicial, com "indébitos"
originários de contribuições previdenciárias incidentes tão somente sobre as
rubricas "Adicional de 1/3 sobre Férias", sobre os "Quinze primeiros dias de
afastamento do funcionário, quando da concessão do auxílio-doença" e "Auxílio-
acidente", recolhidas sobre fatos geradores ocorridos a partir de 08/1997.
23. Ainda tendo em vista as referidas decisões judiciais e a existência de RECURSO
EXTRAORDINÁRIO" interposto pela PFN, que originou o sobrestamento do processo
(conforme cópia em anexo), a exigibilidade do crédito previdenciário sobre tais
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
8
contribuições encontra-se suspensa até o trânsito em julgado da ação judicial
impetrada pelo contribuinte.
24. Necessário lembrar que, de acordo com as planilhas com a memória de cálculo
para a compensação, o contribuinte lançou mão apenas dos valores de
contribuições sobre o "Adicional de 1/3 de Férias", não sendo compensados valores
baseados em "indébitos" relativos às contribuições incidentes sobre "Quinze
primeiros dias de afastamento do funcionário, quando da concessão do auxílio-
doença" ou "AUXÍLIO-ACIDENTE", por ventura existentes.
25. Deste modo, os valores dos "créditos" utilizados nas compensações, objeto de
glosa neste Auto de Infração (DEBCAD 37.326.066-0), tiveram origem nos
recolhimentos das contribuições sociais incidentes sobre pagamentos a segurados
empregados na rubrica " 1/3 de FÉRIAS".
26. Com o intuito de evitar a decadência do direito da Fazenda Nacional de cobrar
os valores relativos a tais compensações, o crédito previdenciário correspondente à
sua glosa foi constituído nesta ação fiscal através deste Auto de Infração (COMPROT
No. 10380-733241/2011-26 - DEBCAD 37.326.066-0), sendo que este terá seu
trâmite administrativo previsto em legislação correlata. Vale ressaltar que esse Auto
está com sua EXIGIBILIADADE SUSPENSA, até o trânsito em julgado da referida ação
judicial. DO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA DISCRIMINAR OS CRÉDITOS
27. Tendo como base as informações constantes na planilha (TABELA DE CRÉDITO -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE, SALÁRIO
MATERNIDADE, FÉRIAS E 1/3 DAS FÉRIAS) e nos documentos (folha de pagamento,
recibo de pagamento de férias, rescisões de contrato de trabalhos, e outros)
apresentadas pelo contribuinte, foram elaborados os anexos abaixo que
demonstram detalhadamente, por competência e por estabelecimento: I) Valores
compensados em GFIP pela empresa; II) O cálculo dos valores originários de
recolhimento de contribuições incidentes sobre pagamentos a segurados
empregados na rubrica "Adicional de 1/3 sobre Férias"; III) Diferenças entre valor
compensado e valores compensáveis; IV) Levantamentos utilizados para os
lançamentos dos créditos previdenciários (glosa de compensação).
ANEXO I - "VALORES COMPENSADOS PELA EMPRESA EM GFIP"
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O "ADICIONAL DE 1/3 SOBRE
FÉRIAS"
ANEXO III - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES COMPENSADOS EM GFIP E OS VALORES
COMPENSÁVEIS COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE O "ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS" (EXIGIBILIDADE SUSPENSA)
ANEXO IV - PLANILHA LEVANTAMENTOS DOS JUROS APLICADOS
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
9
27.1. Os juros aplicados aos valores recolhidos relativos às contribuições sobre o
"Adicional de 1/3 sobre as Férias" foram os determinados na Sentença de 1o Grau,
abaixo transcrita:
"DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
35. Devem, todavia, ser obedecidos os limites percentuais para a compensação, em
cada competência, "ex vi" do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, alterado pelas Leis n°s
9.032 e 9.129, ambas de 1995, corrigindo-se os valores a serem compensados pela
Taxa SELIC, a ser aplicada a partir de 01.01.1996, após a edição da Lei n°
9.250/1995, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de
atualização monetária, seja de juros, porque inclui, a um só tempo, o índice de
inflação do período e a taxa de juros real."
29. Os valores das compensações glosadas foram levantados em papéis de trabalho
denominados:
• "CM - COMPENSAÇÃO INDEVIDA EXIG. SUS." - Onde constam os valores
compensados em GFIP, referentes aos "indébitos" originários de recolhimento de
contribuições incidentes sobre pagamentos a segurados empregados na rubrica
"Adicional de 1/3 sobre Férias". (EXIGIBILIDADE SUSPENSA até o trânsito em julgado
da ação judicial).
• "CP - COMPENSAÇÃO INDEVIDA" - Que traz o EXCESSO DE COMPENSAÇÃO
(realizada indevidamente com base nas rubricas férias e salário-maternidade).
Portanto, os valores compensados declarados em GFIP's subtraídos dos "indébitos"
originários de recolhimento de contribuições incidentes sobre pagamentos a
segurados empregados na rubrica "Adicional de 1/3 sobre Férias". Houve
aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio Pessoal em 23/12/2011 (fl. 02).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 218-238), na data de 23/01/2012, com
a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1. DOS FATOS
Nos termos do Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração, tais compensações
efetuadas pelo Impugnante não foram realizadas conforme o previsto na legislação
vigente, sendo, portanto, consideradas indevidas e objeto de glosa na ação fiscal.
[...] Contrariando a decisão judicial, foi lavrado Auto de Infração numa tentativa do
fisco de compelir o Contribuinte/Impugnante ao pagamento de tributo inexigível,
como se o Impugnante não tivesse nenhuma base legal e judicial para suas
declarações — o que, diga-se de passagem - não ocorreu, uma vez que as
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
10
declarações do Impugnante estão como já demonstrado, embasadas legal e
judicialmente. Resta, portanto, evidente que o Impugnante por ter decisão judicial
favorável em discussão no referido mandamus, não deveria sofrer fiscalização e
nem ser submetido ao pagamento de suposta Infração, uma vez que tais decisões
são vinculadas ao fisco federal, de modo que, se este vier a cobrar tributos da
Impugnante, deverá tal cobrança ser considerada inexigível, por conseqüência
lógica.
2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE
1/3 DE FÉRIAS
Ocorre que em inegável ofensa ao princípio da legalidade estrita (CF, 150, inc. I) -
bem como ao histórico legislativo e jurisprudencial - exige o fisco federal o
recolhimento da contribuição social previdenciária pretensamente incidente sobre
valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços prestados, ou
seja, hipóteses que desbordam do fato gerador in abstracto: i) Importâncias pagas
nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado
(antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente); ii) valores pagos
a título de salário-maternidade; iii) importâncias pagas a título de férias gozadas e
adicional de férias de 1/3 (um terço). Todavia, são todas circunstâncias em que o
empregado -acidentado, doente, gestante ou em gozo de férias - não está,
obviamente, prestando serviços nem se encontra à disposição da empresa. E assim
age o fisco federal por exegese, absolutamente equivocado dos dispositivos legais
em tela, agindo com abusiva confusão entre os institutos e conceitos em debate. No
que tange adicional constitucional de 1/3 (terço) de férias, o fisco federal também
faz indevida equiparação entre a contribuição patronal e a contribuição dos
empregados. E nesse contexto, exige a contribuição previdenciária patronal sobre os
valores pagos a tais títulos sob o argumento de que estão excluídas do salário-de-
contribuição apenas as férias indenizadas e o respectivo terço constitucional.
Ressalte-se que salário-de-contribuição - repita-se - é a base de cálculo da
contribuição devida pelos SEGURADOS, não a base de cálculo da contribuição
patronal, conforme previsto no já transcrito artigo 20 da Lei n.° 8.212/91. Como se
não bastasse, esta indevida exigência é sustentada pelo fisco federal em dispositivos
infra-legais, contidos na citada IN RFB 971/09. [...] Assim, INADMISSÍVEL, ILEGAL e
INCONSTITUCIONAL são os dispositivos de Instrução Normativa que extrapolem a
hipótese tributária, ocorrendo indubitável desrespeito ao princípio da legalidade. Na
verdade, de acordo com o exposto, a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária patronal, bem como, sua base de cálculo, diz respeito exclusivamente
aos valores pagos, destinados a retribuir um trabalho feito ou potencial - o que não
é o caso dos funcionários em gozo de férias - não havendo, mais uma vez, que se
invocar peculiaridades do salário-de-contribuição, atinente à contribuição dos
trabalhadores. No que se refere ao adicional constitucional de 1/3 (terço) de férias,
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
11
a jurisprudência dos Tribunais Superiores também é pacífica quanto a não incidência
da contribuição previdenciária patronal ... . [...] Ademais, conforme já amplamente
exposto, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, bem
como, sua base de cálculo, refere-se apenas e tão somente aos valores pagos,
destinados a retribuir um trabalho feito ou potencial - o que não é o caso das férias
e do adicional incidente sobre 1/3 de férias, não havendo, em hipótese alguma, que
se invocar o salário-de-contribuição, este atinente à contribuição dos trabalhadores.
Portanto, de rigor pede seja assegurado o direito líquido e certo da Impugnante de
não ser compelido ao indevido recolhimento da contribuição previdência patronal
incidente sobre o adicional de 1/3 incidente sobre férias. Por todo o exposto, tem-se
que os pagamentos a título de adicional de 1/3 de férias NÃO SE ENQUADRAM NA
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, aqui em análise. Dessa forma, a pretensa exigência da
contribuição social previdenciária sobre os respectivos valores IMPLICA INEGÁVEL
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (CF, art. 150,
inc. I). Além disso, conforme acima ressaltado, a lavratura do presente Auto de
Infração implica em flagrante desobediência à decisão judicial proferida em favor do
Impugnante nos autos do Mandado de Segurança n° 0012567- 90.2007.4.05.8100
(n° antigo: 2007.81.00.012567-4).
3. DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO
Por ter recolhido indevidamente a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos a título de 15 (quinze) primeiros dias (antes da obtenção do auxílio-
acidente e auxílio-doença), férias, adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre férias,
e salário maternidade, é que a Impugnante buscou amparo legal e judicial para
efetuar compensações do que foi indevidamente pago, direito este reconhecido em
decisão judicial.
3.1. DA DISTINÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI N.°
8.383/91 E A DISPOSTA NOS ARTIGOS 170 E 170-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Como não bastassem os argumentos até aqui expendidos, possui a Impugnante o
direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente pagos,
independentemente de autorização ou processo administrativo. Isto porque o direito
de efetuar a compensação pelo auto-lançamento - de acordo com o artigo 66 da Lei
n.° 8.383/91 - já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]Nesse contexto,
fez-se necessário socorro ao Judiciário apenas para que a Impugnante não sofresse
indevidas retaliações por parte do Fisco Federal, o que é, em síntese, o objetivo
primordial da presente Impugnação Administrativa, sendo, portanto, equivocada
eventual argumentação no sentido de que não teria a Impugnante embasamento
legal para efetuar tais compensações. [...] Desse modo, não há que se
eventualmente condicionar a compensação em referência ao trânsito em julgado do
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
12
processo, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional,
bem como a de instruções normativas nesse sentido. Portanto, não se aplica ao
presente caso o regime dos artigos 170 e 170-A do CTN, pois o que foi postulado na
ação judicial - repita-se - foi a compensação no regime do lançamento por
homologação (autolançamento), previsto no art. 66 da Lei n.° 8.383/91. Assim, a Lei
n.° 8.383/91, em seu artigo 66, trata de uma modalidade de compensação passível
de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por homologação,
sujeita a posterior fiscalização. O artigo 170 do Código Tributário - e seu apêndice, o
artigo 170-A - cuidam de outra modalidade de compensação, realizada diretamente
pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já
constituído, portanto), nos termos do artigo 156, II, do CTN. [...] Assim, ainda que
não se concorde com as razões acima apresentadas, o que se não pode admitir é
que a restrição prevista no art. 170-A do Código Tributário Nacional seja tolerável
no caso concreto. [...] Desse modo, não há que se eventualmente condicionar a
compensação em debate ao trânsito em julgado do feito, afastando-se a aplicação
do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, bem como a de instruções
normativas nesse sentido.
4. DO PROCESSO JUDICIAL
A Impugnante ajuizou Mandado de Segurança n.° 0012567- 90.2007.4.05.8100 (n°
antigo: 2007.81.00.012567-4), originário da 3a Vara Federal em Fortaleza - Seção
Judiciária do Ceará, atualmente sobrestado no Tribunal Regional Federal da 5a
Região, aguardando julgamento de Recurso perante o Supremo Tribunal Federal. No
entanto, houve claro equívoco na cobrança, uma vez que foi proferida decisão
favorável ao ora Impugnante, nos autos do supra mencionado processo.
5. DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA
Ainda segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o valor da multa e juros
aplicados até aqui são equivalentes a cerca de 60% do valor principal considerado
devido pela mesma. No entanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não
indicou a base legal utilizada para a aplicação da multa e seu percentual. Ora Nobre
Julgador, está claro que a cobrança ora combatida não pode prosperar e padece do
vício insanável de ilegalidade. Com efeito, é nula a multa lançada sem fundamento
legal ou com fundamento em dispositivos normativos que não prevêem infração
alguma, e nem sequer a correlata sanção. Noutras palavras, a cobrança foi lançada
sem respaldo fático e igualmente, sem respaldo legal, não podendo, portanto,
prosperar. Ademais, ainda que houvesse substrato legal para a multa lavrada, trata-
se de multa escorchante e injusta, uma vez que indevida.
6.1. DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AS MULTAS
FISCAIS
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
13
O ato administrativo que aplicou a penalidade (multa exorbitante) também ofendeu
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O princípio da razoabilidade tem
sua base de formação nos Estados Unidos, tendo sua acepção ligada à razoabilidade
que a lei deve ter e sua relação com a moralidade e a continência do fundamento da
edição da norma com a solidariedade, segurança jurídica, ordem e principalmente a
justiça. [...] Na análise deste princípio aplicado a multas fiscais, vislumbramos que
uma lei que estabeleça uma multa elevada para combater a sonegação fiscal deve
ser graduada em percentual proporcional ao seu objetivo de punir e reprimir o ato
ilícito. Dessa forma, constatado que o princípio da razoabilidade das leis aplicase às
normas que impõem penalidades fiscais, ficou claro que o ato administrativo que
aplicou a multa, extrapolou as balizas constitucionais.
PEDIDO
Diante do exposto, protesta provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, notadamente ajuntada posterior de documentos, e especialmente pela
realização de perícia técnica, meio de prova idôneo e hábil para comprovar todas as
afirmações feitas nessa Impugnação. Assim, requer-se que seja recebida a presente
Impugnação Administrativa, visto que tempestiva, atribuindo-lhe efeito suspensivo,
para que em seguida seja decretada a total improcedência do auto de infração
DEBCAD n° 37.326.066-0 ora impugnado em todos os seus termos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA
Cabível o lançamento de ofício destinado a prevenir a decadência do crédito
tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em razão decisões judiciais não
transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
14
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado pela fiscalização é válida e eficaz, se lavrada com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o, do
art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
alega o seguinte:
(i)
que não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias e sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado
por doença, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no
1.230.957, sob sistemática dos recursos repetitivos
(ii)
que não incide contribuições previdenciárias sobre férias gozadas e sobre
salário-maternidade; e
(iii)
que a multa foi aplicada indevidamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
De início, importante mencionar que, apesar de o contribuinte alegar ter
compensado contribuições previdenciárias relativas a férias gozadas, a terço constitucional de
férias, aos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por doença e a salário maternidade, a
fiscalização aponta que no Auto de Infração ora questionado apenas “créditos” relativos à terço
constitucional de férias é que foram compensados, conforme trecho abaixo:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
15
(...) os valores dos "créditos" utilizados nas compensações, objeto de glosa neste
Auto de Infração (DEBCAD 37.326.066-0), tiveram origem nos recolhimentos das
contribuições sociais incidentes sobre pagamentos a segurados empregados na
rubrica " 1/3 de FÉRIAS".
Sobre o tema, o Recorrente alegou existir Mandado de Segurança, sob o n°.
2007.81.00.012567-4, que objetivava a declaração de inexigibilidade de Contribuições
Previdenciárias sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento por doença e salário maternidade, tramitando no Tribunal Regional Federal da 5a
Região. Em razão de decisão favorável obtida pelo Recorrente no âmbito judicial, compensou as
contribuições previdenciárias, objeto da discussão administrativa.
Conforme decidido pela DRJ, na hipótese de concomitância entre processo
administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, há a prevalência do processo judicial
e consequente renúncia da discussão administrativa. Nesse sentido é o PARECER NORMATIVO
COSIT No 7/2014), que no âmbito administrativo tem aplicabilidade vinculante, no seguinte
sentido:
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o
judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que
não esteja sendo discutida judicialmente. A renúncia tácita às instâncias
administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a
seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Nessa mesma linha é a Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário do Recorrente. Para a matéria
em discussão neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito
judiciário.
Apesar da decisão judicial favorável obtida pelo Recorrente, não há que se
confundir suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias com impossibilidade do
seu lançamento. A autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito
tributário, pois essa suspensão refere-se ao crédito e não à possibilidade de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, estando suspensos tão-somente os atos executórios de cobrança. Mais que
uma possibilidade, o lançamento é atividade obrigatória e vinculada da autoridade fiscal,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.107 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733241/2011-26
16
determinada pelo art. 142 do CTN. Nessa linha é a Súmula CARF no 48: “A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração”.
No entanto, não deve ser aplicada a multa de ofício quando verificada a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, mas os juros de mora incidem sobre o crédito com
exigibilidade suspensa, conforme Súmulas CARF no 17, 50 e 5 abaixo transcritas:
Súmula CARF no 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Súmula CARF no 50 – É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial
que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da
lavratura do auto de infração.
Súmula CARF no 5 – São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Por fim, importante mencionar que o Recorrente compensou as contribuições
previdenciárias com base em decisão judicial favorável, mas sem trânsito em julgado, contrariando
o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Veja-se:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Assim, o Recorrente apenas poderia compensar as contribuições previdenciárias
após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança. De qualquer forma, como o Recurso
Voluntário ora analisado não foi conhecido em razão da concomitância entre o processo
administrativo e a ação judicial, será aplicado o que se decidiu no âmbito judiciário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 343
DF CARF MF
Original